Tribunal: TJMT
Processo: 0005084-17.2019.8.11.0007
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-01-12
Data de publicação: 2021-01-12

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0005084-17.2019.8.11.0007
APELANTE: KARINA RAMEIRO PERES, SIMONE CARLA FARIAS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
À Procuradoria-Geral de Justiça, para parecer.
Após, voltem-me os autos conclusos.
Cumpra-se.
Cuiabá, data registrada no sistema.
Desembargador Paulo da Cunha,
Relator.